Tribunal: TJES
Processo: 5019210-32.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019210-32.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIVIA ZOTTELE SANTANA
RECORRIDO: TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRODUTO. CARTEIRA. ALEGADO VÍCIO DE QUALIDADE. DESGASTE PREMATURO. MATERIAL SINTÉTICO (POLIURETANO/POLIÉSTER). DIVERGÊNCIA ENTRE VÍCIO DE FABRICAÇÃO E DESGASTE NATURAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 51, II, DA LEI Nº 9.099/95. VINCULAÇÃO DA OFERTA. GARANTIA CONTRATUAL QUE NÃO AFASTA ANÁLISE DA CAUSA DO DEFEITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, em ação que discute vício de qualidade em produto e extensão de garantia contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se a controvérsia acerca do desgaste apresentado por carteira confeccionada em material sintético prescinde de prova pericial complexa, permitindo o julgamento no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A controvérsia central envolve a distinção entre vício oculto de fabricação e desgaste natural do material após longo período de uso, o que demanda conhecimento técnico especializado. Prova exclusivamente documental e fotográfica insuficiente para aferir a origem do dano. Necessidade de perícia formal incompatível com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade do rito da Lei nº 9.099/95. Garantia contratual que não é absoluta e não afasta a análise da causa do defeito. Correto o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É incompatível com o rito dos Juizados Especiais a demanda que exige prova pericial técnica complexa para apurar se o desgaste apresentado por produto decorre de vício de fabricação ou de desgaste natural do material, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5019210-32.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
LIVIA ZOTTELE SANTANA

RECORRIDO:
TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRODUTO. CARTEIRA. ALEGADO VÍCIO DE QUALIDADE. DESGASTE PREMATURO. MATERIAL SINTÉTICO (POLIURETANO/POLIÉSTER). DIVERGÊNCIA ENTRE VÍCIO DE FABRICAÇÃO E DESGASTE NATURAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 51, II, DA LEI Nº 9.099/95. VINCULAÇÃO DA OFERTA. GARANTIA CONTRATUAL QUE NÃO AFASTA ANÁLISE DA CAUSA DO DEFEITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, em ação que discute vício de qualidade em produto e extensão de garantia contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se a controvérsia acerca do desgaste apresentado por carteira confeccionada em material sintético prescinde de prova pericial complexa, permitindo o julgamento no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A controvérsia central envolve a distinção entre vício oculto de fabricação e desgaste natural do material após longo período de uso, o que demanda conhecimento técnico especializado. Prova exclusivamente documental e fotográfica insuficiente para aferir a origem do dano. Necessidade de perícia formal incompatível com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade do rito da Lei nº 9.099/95. Garantia contratual que não é absoluta e não afasta a análise da causa do defeito. Correto o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É incompatível com o rito dos Juizados Especiais a demanda que exige prova pericial técnica complexa para apurar se o desgaste apresentado por produto decorre de vício de fabricação ou de desgaste natural do material, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Em sua petição inicial, a Autora, advogada em causa própria, narrou que seu noivo adquiriu, em 09/06/2023, junto à loja Vivara (Tellerina Comércio de Presentes e Artigos para Decoração S.A.), uma carteira da marca Festina pelo valor de R$ 508,00. Afirmou que o produto era acompanhado de um selo ostensivo de garantia de dois anos, o que teria sido fator determinante para a aquisição. Relatou que, em setembro de 2024, constatou que a carteira começou a apresentar descascamento e desgaste prematuro, indicando suposto vício de qualidade do material, que acreditava ser couro. Aduziu que, ao buscar a garantia, foi informada pela Vivara que o prazo de dois anos se aplicaria apenas a relógios e que, para acessórios, a garantia seria de apenas um ano.

Diante da negativa, requereu a devolução da quantia paga e indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00.

O Magistrado de primeiro grau, ao proferir sentença (Id 16321432), reconheceu a incompetência do juízo e extinguiu o feito sem analisar o mérito. Fundamentou que a natureza do material descrito na nota fiscal (sintético) e o debate sobre a origem do desgaste (vício oculto
versus
desgaste natural) exigem um exame técnico pericial que não pode ser suprido apenas por fotografias ou depoimentos.

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (Id 16321433), sustentando a desnecessidade de perícia complexa, ao argumento de que a prova documental (selo de garantia e fotos) é suficiente para demonstrar o descumprimento da oferta. Alegou que a vinculação da oferta prevista no art. 30 do CDC obriga a Ré ao cumprimento da garantia estampada no produto, independentemente da composição do material. Pugnou pela reforma da sentença para que o mérito seja julgado, com a procedência total dos pedidos iniciais e a concessão da gratuidade de justiça.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id 16322492), pugnando pela manutenção da sentença de extinção.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela Recorrente, diante da comprovação documental de sua hipossuficiência econômica.

Presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do Recurso Inominado interposto (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de pressupostos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

O cerne da insurgência recursal reside na análise da necessidade de anulação da sentença de extinção, sob a premissa de que a causa não exigiria produção de prova pericial complexa. Contudo, após detida análise dos autos e dos argumentos expendidos pelas partes, entendo que
a sentença de primeiro grau não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

A Recorrente afirma que o produto apresentou desgaste prematuro, o que configuraria vício de qualidade protegido pela garantia contratual de dois anos. Por outro lado, a Recorrida demonstra, por meio da nota fiscal, que a carteira é produzida em poliuretano e poliéster, materiais sintéticos conhecidos pela sua menor durabilidade em comparação ao couro legítimo e pela suscetibilidade a desgastes por atrito, calor e umidade decorrentes do uso diário.

Para se concluir que os danos decorrem de um vício oculto de fabricação e não do simples esgotamento da vida útil do material ou de má utilização, é indispensável uma análise técnica por um expert em materiais ou assistência técnica especializada que possa submeter o item a testes físicos.

Isso porque, o magistrado não detém conhecimentos técnicos para, apenas visualizando fotos, afirmar categoricamente que o "descascamento" do poliuretano após 22 meses de uso é um defeito de origem. O art. 35 da Lei nº 9.099/1995 permite a oitiva de técnicos, mas tal faculdade não substitui a necessidade de perícia formal quando a divergência sobre a natureza do vício é o ponto central da lide.

A produção de prova pericial formal, com nomeação de perito, quesitos e laudo detalhado, é procedimento incompatível com a celeridade e a simplicidade dos Juizados Especiais.

Ainda que se considere que a Ré esteja vinculada ao prazo de garantia de dois anos, tal garantia não é absoluta; ela protege o consumidor contra defeitos do produto, mas não o isenta das consequências do desgaste natural.

Ademais, a nota fiscal traz a descrição clara da composição do produto ("Carteira Festina em poliuretano/poliéster"), o que enfraquece a alegação de que houve erro sobre a qualidade essencial do bem, já que a Recorrente é pessoa com formação jurídica e plena capacidade de compreensão das informações constantes no documento fiscal. A discrepância entre o que o consumidor espera de um material sintético e a realidade de sua degradação física após quase 24 meses de uso é matéria técnica que demanda dilação probatória impossível de ser realizada neste rito.

Portanto, constatada a necessidade imperiosa de produção de prova pericial de natureza complexa para o correto deslinde da controvérsia e para a apuração do nexo de causalidade entre a conduta da Ré e o dano alegado, o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial é medida impositiva, conforme dita o art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/1995.

Nesta esteira, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.
”

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)